Tribunal: STF
Processo: RHC 235568
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Leonardo da Vinci Alves de Lima, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 827.911/SP.



    Colho da decisão impugnada:



    Trata-se de habeas corpus ajuizado em favor de Leonardo da Vinci Alves de Lima, apontando-se como autoridade coatora o Tribunal de Justiça de São Paulo, que não acolheu o pedido revisional feito nos Autos n. 2069844-03.2023.8.26.0000 e, assim, manteve a condenação do paciente à pena de 10 anos, 7 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado, mais 1.645 dias-multa, por incurso nos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006 (Processo n. 1521059-04.2019.8.26.0228). 



    Sustenta-se, em resumo, a nulidade da prova por ilegalidade da abordagem policial. Argumenta-se, nesse sentido, que o ora paciente foi abordado em razão do nervosismo demonstrado ao avistar a viatura policial e diante do “nervosismo” aparente em seu semblante e em seus olhos, segundo consta do inicial Boletim de Ocorrência e declarações dos policiais, justa causa insuficiente para justificar a necessidade da busca pessoal, sendo assim inexorável a violação do art. 244 do Código de Processo Penal e da Jurisprudência pacificada nos Tribunais Superiores (fl. 4). 



    Defende-se que não se trata de novo entendimento, mas da pacificação do Tema “busca pessoal” ou “veicular”, estando desde sempre ilegal o entendimento de que o tirocínio policial justifica a violação da intimidade e do mandamento constitucional da proibição de invasão de domicílios (fl. 17). 



    Pretende-se a concessão da ordem, ainda que de ofício, para reconhecer a violação do art. 244 do Código de Processo Penal na abordagem policial em razão da demonstração de nervosismo do ora paciente, ou ao menos para determinar que o Tribunal local, ainda que já tenha se manifestado no agravo regimental, julgue o mérito da revisão criminal (fl. 43). 



    Em liminar, pede-se a conversão da prisão em regime domiciliar (fl. 43) até o final julgamento do writ. (eDOC 49)



    No STJ, o ministro Sebastião Reis Jr concedeu a ordem de ofício “para, reconhecendo a nulidade das provas obtidas na busca pessoal, bem como as delas derivadas, absolvê-lo, com fundamento no art. 386, II, do Código de Processo Penal.”



    Atento, o Ministério Público agravou. A Turma cassou a decisão monocrática. Os sucessivos recursos não obtiveram êxito. (eDOC 87)



    Nesta Corte, o recorrente requer o provimento do recurso “para cassar a r. Decisão monocrática, serve o presente RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL, para pedir seja cassado o V. Acórdão da D. Turma e mantida a decisão monocrática”, porque teria sido abordado a partir de critério subjetivos.



    É o relatório.



    Decido.



    Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos do voto vencedor:



    Consta nos autos que o ora Agravado, LEONARDO DA VINCI ALVES DE LIMA foi condenado, em 06/03/2020, como incurso no art. 33, caput e no art. 35, caput, ambos da Lei n. 11.343/2006, às penas de 10 (dez) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 1.645 (mil seiscentos e quarenta e cinco) dias-multa, em virtude da apreensão de 2.004,6 gramas de cocaína (fls. 451-464). 



    Contra a sentença, a Defesa interpôs recurso de apelação, ao qual o Tribunal de origem negou provimento (fls. 655-681). 



    Com o trânsito em julgado da condenação, a Defesa ajuizou revisão criminal, mas a Corte de origem não conheceu do pedido revisional (fls. 929-949). O agravo regimental interposto contra a mencionada decisão foi desprovido (fls. 967-986). 



    Nas razões do writ, a Defesa pleiteou, em suma, o reconhecimento da nulidade na abordagem policial do Paciente e, por conseguinte, de todas as provas dela derivadas. 



    Na decisão de fls. 995-998, o Ministro Sebastião Reis Júnior não conheceu do habeas corpus, por ser substitutivo de revisão criminal, mas concedeu a ordem, de ofício, a fim de reconhecer a nulidade das provas obtidas na busca pessoal, bem como as delas derivadas, e, por conseguinte, absolver o Réu dos crimes de tráfico e associação para o tráfico ilícito de drogas. 



    Na compreensão do Ministro Relator, o único fundamento a justificar a busca pessoal teria sido o nervosismo do Acusado ao avistar a viatura policial. No regimental, o Agravante, alega, em suma, que, "ao contrário do que decidiu o Eminente Ministro Relator, ao apreciar o presente writ, houve a devida fundamentação para afastar a nulidade da prova colhida e condenar o ora agravado pela prática dos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico, ante a presença de justa causa para a ação policial" (fl. 1.021), razão pela qual requer a manutenção do acórdão proferido pela Corte de origem. 



    Com a devida vênia do ilustre Relator, ouso divergir de seu voto.



    [...]



    No caso, entendo que havia fundada suspeita para a realização da busca pessoal, pois o Paciente, ora Agravado, ao se deparar com a patrulha da ROTA, subiu na calçada, parou a motocicleta e tentou se desfazer de seu aparelho celular. 



    Veja-se, por oportuno, o seguinte trecho extraído do acórdão proferido no agravo regimental na revisão criminal (fl. 971; sem grifos no original): 



    "[...] O réu foi flagrado com 2.004,6 gramas de cocaína, que trazia consigo, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, para consumo alheio. Transitava com a motocicleta Honda PCX150, prata, de placa FVC-9698, quando se deparou com patrulha da polícia militar, momento em que subiu na calçada e parou, deixando transparecer o nervosismo, o que ocasionou a abordagem. Com Leonardo, havia R$ 1.010,00 e celular, o qual, durante a averiguação, ele tentou quebrar e correu rumo à viela, sendo, no entanto, alcançado. Questionado, informalmente, admitiu aos policiais que pertencia à facção criminosa e comercializava entorpecente, detalhando que contabilizava o tráfico e distribuía drogas em três dos pontos de venda que havia na favela de Paraisópolis e, também, em bairros da região do ABC; que o celular que portava e os dois que carregava na motocicleta continham mensagens sobre as atividades de sua facção criminosa, e que, na moto, transportava dois 'tijolos' de cocaína. Os milicianos, então, realizaram buscas ao veículo, encontrando dois celulares e dois 'tijolos' de cocaína, envoltos em fita adesiva." (eDOC 87)



    Quanto à abordagem na via pública, não desconheço a carga de subjetividade que a expressão “fundada suspeita”, autorizadora da busca pessoal, carrega, com margens amplas para arbitrariedade policial.



    Evidentemente, “a fundada suspeita, prevista no art. 244 do CPP, não pode fundar-se em parâmetros unicamente subjetivos, exigindo elementos concretos que indiquem a necessidade da revista, em face do constrangimento que causa. Ausência, no caso, de elementos dessa natureza, que não se pode ter configurado na alegação de que trajava, o paciente, ‘blusão’ suscetível de esconder uma arma, sob risco de referendo a condutas arbitrárias, ofensivas a direitos e garantias individuais e caracterizadoras de abuso de poder”. (HC 81.305, Rel. Min. Ilmar Galvão, DJ 22.2.2002)



    Não é verdade que o recorrente foi abordado a partir de critérios subjetivos. Registrou-se que ele ao “se deparar com a patrulha da ROTA, subiu na calçada, parou a motocicleta e tentou se desfazer de seu aparelho celular.” Esse é um elemento objetivo.



    Registrou-se, ainda, que “durante a averiguação, ele tentou quebrar e correu rumo à viela, sendo, no entanto, alcançado.” Também é um elemento objetivo.



    Com efeito, a Constituição que assegura o direito à intimidade, à ampla defesa, contraditório e inviolabilidade do domicílio é a mesma que determina punição a criminosos e o dever do Estado de zelar pela segurança pública.



    É dizer: o policiamento preventivo e ostensivo, próprio das Polícias Militares, a fim de salvaguardar a segurança pública, é um dever constitucional.



    Os suspeitos têm direito a um sistema penal democrático e a um processo penal justo, ao tempo em que a sociedade tem direito a viver com tranquilidade nas vias públicas.



    Importante frisar que, conforme inúmeros precedentes desta Corte, é minha posição pessoal a defesa ininterrupta dos direitos fundamentais contra o abuso do poder do Estado, evidenciado no exercício da atividade policial e de persecução penal.



    Nos autos do RHC 207.459, votei, como Relator, para declarar ilícita a prova por violação ao direito ao silêncio e todas as demais derivadas e, com isso, determinar a absolvição da recorrente. O acórdão possui a seguinte ementa:



    Recurso ordinário em habeas corpus. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que denúncia anônima não pode embasar, por si só, medidas invasivas como interceptações telefônicas e buscas e apreensões, devendo, para tanto, ser complementada por diligências investigativas posteriores. 3. A Constituição Federal impõe ao Estado a obrigação de informar ao preso seu direito ao silêncio não apenas no interrogatório formal, mas logo no momento da abordagem, quando recebe voz de prisão por policial, em situação de flagrante delito. 4. Recurso ordinário provido para declarar ilícita a prova por violação ao direito ao silêncio e todas as demais derivadas e, com isso, determinar a absolvição da recorrente.



    Faço o registro apenas para demonstrar que estou, como sempre estive, atento aos abusos do poder do Estado, não encontrados, a meu sentir, no caso dos autos.



    O acórdão proferido pelo STJ está, assim, em conformidade com a recente jurisprudência desta Corte, verbis:



    Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Agravante, reincidente, preso com drogas, arma e balança. 3. A Constituição que assegura o direito à intimidade, à ampla defesa, ao contraditório e à inviolabilidade do domicílio é a mesma que determina punição a criminosos e o dever do Estado de zelar pela segurança pública. O policiamento preventivo e ostensivo, próprio das Polícias Militares, a fim de salvaguardar a segurança pública, é dever constitucional. 4. Fugir ao avistar viatura, pulando muros, gesticular como quem segura algo na cintura e reagir de modo próprio e conhecido pela ciência aplicada à atividade policial, objetivamente, justifica a busca pessoal em via pública. 5. Alegação de violação a domicílio. Caso concreto. Inocorrência. 6. Agravo improvido. (AgR no RHC 229.514, de minha relatoria, Segunda Turma, Dje 23.10.2023)



    Por fim destaco trecho de acórdão do TJSP: “Questionado a respeito, o acusado disse que gerenciava arrecadação de dinheiro do PCC em Paraisópolis e tinha três pontos de venda próprios e outros dois celulares na motocicleta, além de droga” (eDOC 4, p. 9).



    Ante o exposto, desprovejo o recurso ordinário.



    Publique-se. Comunique-se ao Juízo de primeiro grau.



    Brasília, 30 de novembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente